Tribunal: TJES
Processo: 5001507-50.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-50.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CELIO TEIXEIRA FERRAZ
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001507-50.2022.8.08.0030

Recorrente: VIVO S.A.

Recorrido: CÉLIO TEIXEIRA FERRAZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE COMPROU UM RELÓGIO GALAXY R370 FIT, PRETO, NA LOJA DA RÉ/RECORRENTE. RELATA QUE O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO APÓS 05 MESES DE USO E NÃO OBTEVE ÊXITO NA TROCA COM NENHUMA DAS RÉS. A RECORRENTE ALEGOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR NÃO SER A RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DO APARELHO, SUSTENTANDO SER FORNECEDORA SOMENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, CABENDO AO FABRICANTE A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS REPAROS. PRELIMINAR DEVIDAMENTE REFUTADA EM SENTENÇA, VISTO INTEGRAREM CADEIA DE CONSUMO E AUFERIREM RENDA COM A TRANSAÇÃO, O QUE IMPLICA EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE ACORDO COM O CDC. PRELIMINAR AFASTADA. QUANTO AO MÉRITO, O RECURSO PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FRENTE À RECORRENTE SOB ALEGAÇÃO DE QUE DEFEITOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E NÃO DA INTERMEDIÁRIA. EM RESUMO, ALEGA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CULPA DA RECORRENTE E INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INICIALMENTE, CINGE-SE A DEMANDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O QUE TRADUZ-SE NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NESSE PASSO, O DANO DEVE SER OBSERVADO À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA E, PORTANTO, SOB O VIÉS DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO QUE, SE INOBSERVADO, ENSEJA O DIAGNÓSTICO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, IMPUTÁVEL À RECORRENTE QUE LUCROU COM A RELAÇÃO COMERCIAL E INDUBITÁVEL CONFIANÇA DEPOSITADA PELO CONSUMIDOR. NESSE ASPECTO, VERIFICADO ESSE ELO DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A FALHA COMETIDA É INEQUÍVOCA, POIS A EMPRESA QUE VENDEU O ITEM NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS, EM QUE PESE SUCESSIVAS TENTATIVAS DE RESOLVER O CASO, BUSCADA PELO CONSUMIDOR LESADO, PERSISTINDO NA INÉRCIA DE BUSCAR UMA SOLUÇÃO PLAUSÍVEL, IMPUTANDO A FABRICANTE DEVER DE RESSARCIR OU PRESTAR MANUTENÇÃO. AO EXIMIR-SE DO DEVER DE COOPERAR PARA A RESOLUÇÃO DO DISSÍDIO, EMBORA CIENTE DE SUA QUALIDADE DE PARTÍCIPE DA CADEIA DE FORNECIMENTO, A COMERCIALIZADORA REQUERIDA VIOLOU A BOA-FÉ OBJETIVA, QUE DEVERIA PRESIDIR AO SEU RELACIONAMENTO COM A PARTE HIPOSSUFICIENTE E, ASSIM FAZENDO, ATRAIU SOBRE SI A CORRESPONSABILIDADE PELOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA, POTENCIALIZADOS POR SUA CONDUTA OMISSIVA. À LUZ DA MODERNA E INDISCREPANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, É SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PARTÍCIPES DA CADEIA DE CONSUMO, COM REFERÊNCIA À REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR, AINDA QUE A LESÃO ADVENHA DE UMA CONDUTA ISOLADA E PERFEITAMENTE DETERMINÁVEL DE UM DE SEUS ELOS. POR ÚLTIMO, NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL, VÊ-SE QUE ESTÃO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS NA HIPÓTESE NARRADA, NA MEDIDA EM QUE A PARTE RECORRENTE TEVE FRUSTRADA SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE FUNCIONAMENTO DE PRODUTO DURÁVEL, BEM COMO PELO TRANSTORNO SOFRIDO AO TENTAR RESOLVER O CONFLITO ADMINISTRATIVAMENTE. A FALHA DE SERVIÇO É EVIDENTE, DE MODO QUE SÃO DESNECESSÁRIAS MAIORES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PONTO. EVIDENCIADO, DESSA FORMA, O SENTIMENTO NEGATIVO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA/RECORRIDA. POR TAIS MOTIVOS, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 2.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA DE MANEIRA SOLIDÁRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)